Tribunal: TJDFT
Processo: 0727079-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0727079-43.2020.8.07.0000 Agravante João Luiz Buneder e Outro Agravado Banco do Brasil S.A. Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução, indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo sob o fundamento de que “além da execução não estar garantida, as alegações da embargante não se encontram revestidas da necessária verossimilhança para a concessão da tutela provisória, pois já pacificado no STJ que a aprovação de plano de recuperação judicial ao devedor principal não implica em novação contra terceiros coobrigados (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)”. Os Agravantes afirmam que são avalistas da empresa Stemac S.A. Grupos Geradores na Cédula de Crédito Bancário n. 330.701.044 e que a execução ajuizada pela instituição bancária deve ser extinta nos termos do Art. 59 da Lei n. 11.101/2002 e Art. 360 do Código Civil ou suspensa nos termos do Art. 6o da Lei n. 11.101/2005, conforme determinado pelo Juízo da Recuperação Judicial do Grupo Stemac em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Itumbiara/GO. Sustentam que em 10.06.2019 foi proferida nova decisão do Juízo da Recuperação Judicial prorrogando o stay period até a realização da Assembleia Geral de Credores, que foi realizada em 22.10.2019 com a aprovação do plano de recuperação judicial do Grupo Stemac e o qual foi homologado em 19.12.2019. Argumentam a novação do crédito, com a extinção da obrigação originalmente avençada, conforme Art. 59 da Lei 11.101/2005, resultando inviável o prosseguimento da execução em face dos Agravantes. Alegam que “o simples fato de os Agravantes Jorge e João terem figurado como garantidores no instrumento celebrado com o Agravado, não permite que este persiga seu suposto crédito nos autos da recuperação judicial da Stemac e também nos autos da presente execução”. Afirmam que a Cédula de Crédito Bancário executada padece de exigibilidade, uma vez que não restou demonstrado nos autos que o banco disponibilizou os valores para composição de capital de giro e “não havendo uma “obrigação certa” é impossível se falar em exigibilidade do valor ora executado”. Ponderam que o título executivo é ilíquido e alude a excesso de execução e cobrança de encargos financeiros que reputa ilegais. Defendem a possibilidade de dispensa da garantia do Juízo, colaciona jurisprudência e doutrina em abono a sua tese e requerem, ao final, a concessão de liminar para que seja obstado o prosseguimento da execução até julgamento pelo Colegiado. No mérito, postulam o provimento do agravo com a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução mediante a dispensa da garantia do Juízo. É a suma dos fatos. O artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’ do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, ou a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. No caso, cuida-se de indeferimento de pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução aviado por fiadores de empresa em recuperação judicial em cédula de crédito bancário nos seguintes termos, verbis: “... além da execução não estar garantida, as alegações da embargante não se encontram revestidas da necessária verossimilhança para a concessão da tutela provisória, pois já pacificado no STJ que a aprovação de plano de recuperação judicial ao devedor principal não implica em novação contra terceiros coobrigados (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)”. É certo que o C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento nos autos do Recurso Especial 1333349/SP, submetido à sistemática de julgamento dos recursos repetitivos que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Em decorrência de referido julgamento foi editada a Súmula 581, verbis: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. À guisa de ilustração, confira-se recente precedente firmado no C. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EFEITOS SOBRE COOBRIGADOS. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1358124/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020). Portanto, a Decisão agravada está em consonância com a Súmula n. 581 e Tema 885 do C. STJ ao rejeitar pedido de suspensão do curso da execução de título extrajudicial sob o fundamento de que “a aprovação de plano de recuperação judicial ao devedor principal não implica em novação contra terceiros coobrigados”. Ademais, o efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe, além dos requisitos para a concessão da tutela provisória, “que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (CPC, art. 919, §1o). Dessa forma, resultaria contra legem eventual atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a devida observância à norma legal que exige a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Por fim, registro que o alegado excesso de execução deduzido em sede de embargos à execução, bem como a incidência de encargos reputados ilegais pelos Agravantes, será objeto de análise e decisão pelo Juízo a quo mediante prolação de Sentença. De igual forma, as alegações de que o titulo padece de liquidez e exigibilidade encontram-se pendentes de pronunciamento pelo Juiz Natural da causa, sendo vedado a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse contexto, resulta evidente que o recurso revela-se manifestamente improcedente quanto ao alegado equívoco do Juízo de origem ao indeferir pedido de atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução, estando a Decisão agravada em consonância com a jurisprudência firmada no C. Superior Tribunal de Justiça. À vista do exposto, nego provimento ao recurso nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’ do Código de Processo Civil. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator